Tribunal: TJSP
Processo: 1002486-11.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse c.c. reparação de danos – Alegação de existência de comodato verbal e esbulho caracterizado pela não devolução do bem em prazo estipulado em notificação extrajudicial – Ausência de prova de anterior exercício da posse pela autora – Prova documental inequívoca de que a ré vem exercendo a posse, mansa e pacífica, do imóvel desde 1969 - Esbulho não configurado

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse c.c. reparação de danos – Alegação de existência de comodato verbal e esbulho caracterizado pela não devolução do bem em prazo estipulado em notificação extrajudicial – Ausência de prova de anterior exercício da posse pela autora – Prova documental inequívoca de que a ré vem exercendo a posse, mansa e pacífica, do imóvel desde 1969 - Esbulho não configurado – Requisitos do art. 561 não evidenciados – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002486-11.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante MARIA
LÚCIA DE CAMPOS BUENO, é apelada ROSELI MARIA DE TOLEDO AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-11.2019.8.26.0022 - Amparo - Voto no 42907 am
2
VOTO No: 42907
APEL. N°: 1002486-11.2019.8.26.0022
COMARCA: Amparo (2a Vara)
APTE.: Maria Lúcia de Campos Bueno (A)
APDA.: Roseli Maria de Toledo Aguiar (R)
POSSESSÓRIA
Reintegração de posse c.c. reparação de
danos Alegação de existência de comodato verbal e esbulho
caracterizado pela não devolução do bem em prazo estipulado
em notificação extrajudicial Ausência de prova de anterior
exercício da posse pela autora Prova documental inequívoca
de que a ré vem exercendo a posse, mansa e pacífica, do
imóvel desde 1969 - Esbulho não configurado Requisitos do
art. 561 não evidenciados Improcedência mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse c.c.
indenização por dano material (alegação de existência de comodato
verbal do imóvel descrito na petição inicial e ausência de devolução do
bem no prazo assinalado em notificação extrajudicial, restando
caracterizado o esbulho possessório) intentada por Maria Lúcia de
Campos Bueno em face de Roseli Maria de Toledo Aguiar, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 142/146, de relatório a este
integrado, restando o autor condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade,
em R$1.000,00.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 148/160,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
rocedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 161/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-11.2019.8.26.0022 - Amparo - Voto no 42907 am
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência do
pedido de reintegração de posse, ancorada na inexistência de prova da
posse anterior da apelante e, consequentemente, do alegado comodato
verbal, mas que, ao contrário, a prova documental demonstra que a
apelada possui, mansa e pacificamente, o bem litigioso desde 1969.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“No mérito o pedido é improcedente.
Como se observa, trata-se de ação reintegração de
posse em que a autora pretende a proteção da posse, esbulhada pela ré,
que, segundo consta, não desocupou o imóvel da autora após findado o
contrato verbal de comodato.
Pois bem.
A posse é situação de fato e se caracteriza pela
exteriorização do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio,
consoante o disposto no art. 1.196 do Código Civil: 'Considera-se
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum
dos poderes inerentes à propriedade'.
Para concessão da tutela possessória na ação de
reintegração, portanto, incumbe ao autor demonstrar a sua posse, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-11.2019.8.26.0022 - Amparo - Voto no 42907 am
4
esbulho praticado pela parte ré e a data de sua ocorrência, bem como a
perda da posse (art. 561 do CPC).
A partir da observação da estrutura genérica do
processo, verifica-se que a autora, na petição inicial, alega o fato, ou
fatos, em que se fundamenta o pedido. Tais fatos é que são levados em
conta pelo magistrado ao proferir sua sentença, uma vez convencido de
sua veracidade. Mas, como a simples alegação não basta para
convencer o juiz (allegatio et non probatio quasi non allegatio), surge a
imprescindibilidade da prova de existência do fato e da culpa no evento.
Quem pleiteia em juízo tem o ônus de asseverar
fatos autorizadores do pedido e, por consequência, tem o ônus de
provar os fatos afirmados. Em outras palavras, tem o autor o ônus da
ação, ou, na preciosa síntese de MOACYR AMARAL SANTOS, 'ao autor
cumprirá sempre provar os fatos constitutivos", (cf. "Comentários ao
Código de Processo Civil', IV vol., 2a edição, Rio de Janeiro, Forense,
1977, p. 33).
CARNELUTTI, na brilhante transcrição do eminente
processualista pátrio citado, sustentava que 'quem expõe uma pretensão
em juízo deve provar os fatos que a sustentam'; ao que CHIOVENDA
rematava com maestria: 'ao autor cabe dar prova dos fatos constitutivos
da relação jurídica litigiosa' (cf. op. cit., p. 34 e 35).
Assim, incumbiria à parte que ajuizou a demanda a
prova do fato constitutivo de seu direito, princípio esse que configura
sedimentação do velho brocardo adveniente do direito romano, segundo
o qual actore incumbit probatio.
No caso em tela, a narrativa da parte autora de que
concedeu o imóvel em comodato no ano de 2002 tornou-se inverossímil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-11.2019.8.26.0022 - Amparo - Voto no 42907 am
5
tendo a ré demonstrado que reside no imóvel há muito tempo.
Além disso, a parte autora, alterando totalmente
suas alegações, confirmou, em réplica, que, de fato, a ré reside no
imóvel desde 1969.
Verifica-se, portanto, que a autora não logrou êxito
em demonstrar a posse anterior e, assim, o consequente esbulho, uma
vez que a ré reside no imóvel há mais de 50 anos, de forma mansa e
pacífica, antes mesmo de a autora adquirir seu imóvel.
E se assim o é, a improcedência do pedido de
reintegração de posse é medida que se impõe.” (fls. 144/146).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que a insurgente
apenas comprovou ser proprietária do imóvel (fls. 16/19), mas não
comprovou a posse direta existente anteriormente a maio de 2002, mês
em que teria cedido o imóvel litigioso em comodato verbal à apelada (fls.
2).
Por
outro
lado,
a
apelada
comprovou
documentalmente que reside no bem objeto da lide, ao menos, desde
1975 (fls. 37) e sua mãe desde 1971 (fls. 54).
A prova documental encartada pela apelada a fls.
53/119 afasta a verossimilhança da alegação de que o imóvel era
ocupado pela acionada a título de comodato verbal, mas, ao reverso,
demonstra o exercício da posse mansa e pacífica do bem pela apelada
desde 1969, daí a impossibilidade de conferir interdito possessório em
favor da apelante.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002486-11.2019.8.26.0022 - Amparo - Voto no 42907 am
6
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do § 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para R$1.800,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica